Tribunal: STF
Processo: HC 222571
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 22.11.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Edson Moraes de Castro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.984.326/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 5.5.2010 pelo juízo da Quarta Vara Federal de Pernambuco (Ação Penal n. 0007420-94.2009.4.05.8300) às penas de vinte anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso I da Lei 11.343/2006 cometidos por ERIVALDO FURTUOZO DA SILVA, vulgo 'SEU LINDO, EDSON MORAES DE CASTRO, vulgo ‘DINHO DE SANTO AMARO’ ou ‘BOREL’ e FABIANO FERREIRA DA SILVA, vulgo ‘FÁBIO’ ou ‘FABINHO’ ou ‘MARCO ANTONIO’ ou ’BICHO DO MATO’. 



    O IPL em epígrafe se instaurou por meio do auto de prisão em flagrante do Sr. Roberto Barbosa da Silva Júnior; quando transportava 12,416 kg (doze quilos, quatrocentos e dezesseis gramas) de cocaína camuflados no interior do veículo VW Gol placa KMC-7142, além de uma pistola calibre 45; o qual já é réu do processo n. 2009.83.00.006052-8, pela prática de tráfico de drogas e condutas afins (art. 33, caput e § 1º da Lei 11.343/06) e pelos crimes do Sistema Nacional de Armas (Lei 9.437/97 e Lei 10.826/03). 



    Ocorre que, por meio do interrogatório o Sr. Roberto Barbosa da Silva Júnior, em fls. 8-9, informou que trazia de Foz do Iguaçu ou do Paraguai (Ciudad Del Este), pela terceira vez, cocaína, que iria ser entregue para ‘Fábio’. O financiamento da viagem era feito com dinheiro repassado pelo tio de ‘Fábio’, Sr. Erinaldo Furtuozo, vulgo ‘SEU LINDO’. Ao chegar em Curupira com a droga, esta era sempre repassada para dois indivíduos que vinham de Recife recebê-la, sendo um deles o Sr. Edson Moraes, vulgo ‘BOREL’. 



    A partir da informações prestada por Roberto Barbosa, foi possível se constatar que Fábio, trata-se, na verdade, de Fabiano Ferreira da Silva, cuja folha de rosto encontra-se em fls. 75, bem como seu indiciamento indireto às fls. 117. Conforme informações recentes, fornecidas em despacho de fls. 83, se observa que Fabiano, chefe do grupo criminoso investigado, encontra-se homiziado no Paraguai, principalmente após saber da prisão de Roberto e de sua confissão. 



    A verossimilhança das declarações dadas por Roberto Barbosa é possível se constatar por meio da prisão em flagrante do Sr. José Ricardo Lopes, pela polícia da Bahia, cuja viagem transportando drogas no veículo Corsa foi informada no interrogatório do Sr. Roberto, em fls. 9. 



    Em seu interrogatório o Sr. Erinaldo Furtuozo, vulgo ‘SEU LINDO’, informou que jamais teria entregado ao Sr. Roberto qualquer quantia em dinheiro, que não possui conta bancária, ficando sua mulher, Sra. Sandra Maria de Oliveira, encarregada pela movimentação financeira da família e que não teria havido qualquer depósito ou saque de grande vulto na conta corrente de sua esposa. Contudo, ao analisar os extratos bancários da Sra. Sandra, com sua aquiescência, percebe-se que a conta recebeu dezenas de depósitos mensais, com valores variados, fls.88/98. 



    O Sr. Edson Moraes de Castro, conhecido como ‘BOREL’, que já possui antecedentes por tráfico de drogas e homicídio, foi preso em flagrante quando recebia um carregamento com cerca 15,307 kg (quinze quilos, trezentos e sete gramas) da pasta base de cocaína, procedentes de Foz do Iguaçu/PR, conforme se observa em fls. 99/116.



    Conforme se constata em relatório policial de fls. 129/133, as informações prestadas pelo Sr. Roberto Barbosa da Silva Júnior foram confirmadas com relação a todos os demais membros da organização criminosa, não havendo como supor sei diferente em relação a Fabiano, pois, existe toda uma rede de proteção em torno deste, com os parentes negando fornecer qualquer dado sobre seu paradeiro.



    Restam devidamente provadas a materialidade do delito através do Laudo Preliminar de Constatação de fls. 13/14 e Laudo de Exame de Substância (cocaína) de n. 356/2009 – SETEC/SR/DPF/PE, fls. 36-41 e a culpabilidade dos denunciados, a qual encontra-se demonstrada por meio de provas trazidas aos autos (fls. 71/74, 75,76, 107/116, 111/112), configurando-se, assim, suas condutas nos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso I da Lei 11.343/06” (fls. 64-66, e-doc. 7). 



     



    3. Não interposto recurso de apelação pela defesa do paciente, a sentença condenatória transitou em julgado para ele em 11.6.2010 (e-doc. 4 do Habeas Corpus n. 197.259, de minha relatoria). 



    4. Buscando a desconstituição da decisão condenatória, a Defensoria Pública da União ajuizou a Revisão Criminal n. 0000112-26.2019.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Em 16.6.2021, o Plenário do Tribunal Regional julgou improcedente a ação revisional. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA DE DEFESA E ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM EXCLUSIVA FUNDAMENTAÇÃO EM DELAÇÃO PRODUZIDA POR CORRÉU NA FASE INQUISITÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 



    1. Cuida-se de revisão criminal requerida em favor de Edson Moraes de Castro, a teor do art. 621, I, do Código de Processo Penal, com o fito de desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0007420-94.2009.4.05.8300, declarando-se sua nulidade e consequente reabertura da instrução ou, subsidiariamente, ver conduzida a pena-base ao mínimo legal.



    2. Noticia a inicial que foi oferecida denúncia em desfavor de Erinaldo Furtuozo da Silva, Fabiano Ferreira da Silva e do ora requerente, Edson Moraes de Castro, pela apontada prática dos crimes capitulados nos arts. 30, 35 e 40, I, da Lei nº 11.343/2006, a partir de inquérito policial instaurado por meio da prisão em flagrante de Roberto Barbosa da Silva Júnior, em 16 de abril de 2009, quando transportava 12,416kg (doze quilogramas, quatrocentos e dezesseis gramas) de cocaína camuflados no interior do veículo VM Gol placa KMC-7142, havendo esse, em sede policial, declarado ser a terceira vez que transportou a mesma droga de Foz de Iguaçu/PR até Pernambuco a mando de Fabiano Ferreira da Silva, vulgo ‘Fábio’, com a viagem financiada por Erinaldo Furtuozo da Silva, vulgo ‘Seu Lindo’, tio daquele, devendo repassá-la, ao chegar em Pernambuco, a dois indivíduos, um deles conhecido como ‘Borel’, identificado pela autoridade policial como o ora requerente Edson Moraes de Castro, o qual veio a ser preso em 25 de maio de 2009, juntamente com Carlos Roberto de Araújo, quando se encontravam em veículo de propriedade do ora requerente (VW Golf), de posse de grande quantidade de dinheiro, além de André Luiz Azaratti e sua namorada Nilza Gimenes Parede, flagrados em outro veículo com 15,307kg (quinze quilogramas, trezentos e sete gramas) de cocaína que confessaram oriunda de Foz do Iguaçu/PR, e José Messias dos Santos, que afirmou na ocasião estar aguardando o indivíduo de nome ‘Borel’, que estaria ‘trazendo a mercadoria’, pelo que restaram denunciados o ora requerente, Fabiano Ferreira da Silva por coordenar e determinar o trâmite da droga) e Erinaldo Furtuozo da Silva (por financiar as viagens desde Foz do Iguaçu/PR até Pernambuco), vindo o ora requerente a ser condenado às penas de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e de 8 (oito) anos de reclusão, pelo descrito no art. 35 do mesmo diploma legal, totalizando, dado o concurso material, em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente fechado, com o trânsito em julgado, por não interposta apelação ou mesmo o réu manifestado o desejo de recorrer, em 28 de setembro de 2010.



    3. Aduz a peça revisional, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de Roberto Barbosa da Silva, onde se pretendia confirmar ou não a delação realizada perante a autoridade policial, e de inversão das fases de oitiva de prova testemunhal, por ouvidas as testemunhas de acusação posteriormente às de defesa; a nulidade da sentença por proferida sua condenação com fundamento exclusivamente em delação colhida em sede policial; e, quanto ao pedido subsidiário, ser afastada valoração negativa das circunstâncias judiciais.



    4. A revisão criminal não pode se prestar a ser mera instância de reexame de provas e teses jurídicas já enfrentadas pelo julgador ordinário. Ao contrário, é vedado seu manejo com o referido propósito, pelo que a contrariedade a texto legal e a evidências dos autos deve ser direta e objetiva. Afinal, trata-se de processos que já transitaram em julgado e, de modo geral, passaram por longa etapa de contraditório e apreciações em instâncias diferentes; inviável, portanto, a reabertura pura e simples do debate de mérito, sem razões que justifiquem a quebra do princípio constitucional da coisa julgada, sendo da sua gênese a finalidade de corrigir excepcionais casos de erros judiciários, e, por violar a coisa julgada, deve ficar adstrita às hipóteses taxativas enumeradas na lei, não configurando erro judiciário a adoção de uma das correntes doutrinárias e jurisprudenciais na interpretação da normal legal, que não a contrarie expressamente.



    5. Ausente o apontado cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva de Roberto Barbosa da Silva Júnior, à vista de haver sido esse processado, em outra ação, pelo transporte da carga ilícita, não podendo, como prevê a Carta Republicana, impor-lhe a produção de provas em seu desfavor, ficando descompromissado de prestar declarações sem máculas.



    6. Precedente: ‘O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha processual ou, mesmo, de informante, como quer o agravante. Exceção aberta para o caso de corréu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de co-denunciado’ (STF, Pl., AP-AgR 470, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18.6.2009).



    7. Prevê o art. 400, do Código de Processo Penal, que na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, contudo ressalva a hipótese do art. 222 da mesma codificação, que se aplica ao caso presente, por deprecada a outros juízos a respectiva oitiva de testemunha que morar fora da jurisdição e, ainda, não se suspendendo a instrução criminal sua expedição (art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal).



    8. Depreende-se da sentença que outros elementos de convicção foram adotados pela douta Magistrada a quo, inclusive haver o próprio ora requerente, quando de suas declarações após a prisão em flagrante, declinado sua alcunha ‘Borel’, ratificado em declaração por outros envolvidos.



    9. Refutadas as nulidades apontadas, pelos fundamentos expendidos e, em especial, por não restar demonstrado o motivo determinante de prejuízo que possa ter sido suportado pelo ora requerente.



    10. É de se afastar a pretendida condução das penas-base aos respectivos patamar mínimo, seja pelo sopesamento das circunstâncias judiciais realizado na sentença, ponderando cada qual delas, seja por não se mostrar presente qualquer violação expressa à lei a permitir, na via da revisão criminal, rever tais critérios de individualização.



    11. Revisão criminal improcedente” (fls. 145-146, e-doc. 7).



    5. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração pela defesa do paciente. Em 6.9.2021, o Plenário do Tribunal Regional negou provimento aos embargos declaratórios (fls. 180-185, e-doc. 7). 



    6. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem (fl. 29, e-doc. 8). Em 23.6.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.984.326/PE. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL RELACIONADO AO MESMO CONTEXTO CRIMINOSO. DIREITO À NÃO-INCRIMINAÇÃO. DEVER DE DEPOR. INCOMPATIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS HÁBEIS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PENA-BASE MAJORADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A testemunha cuja oitiva foi indeferida, embora não seja corré na mesma ação penal, foi processada por conduta intrincada ao mesmo contexto criminoso e, deste modo, é diretamente interessada nos fatos em apuração, sendo patente, no caso, que o indeferimento do pleito defensivo encontra amparo na incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio e a obrigação de dizer a verdade imposta no Código de Processo Penal.



    2. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que não se proclama uma nulidade em processo penal, seja de caráter relativo ou absoluto, sem a demonstração do prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência; prevalece, pois, o princípio do pas de nullité sans grief.



    3. O Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos de prova suficientes a respaldar a conclusão da sentença condenatória. No contexto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, a teor do enunciado sumular n. 7/STJ.



    4. A dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Ademais, o art. 42 da Lei 11.343/2006 prescreve que ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.



    5. A exasperação da pena-base para o crime de tráfico de drogas e para o crime de associação para o tráfico possui lastro em circunstâncias concretas, idôneas e suficientes, considerando que teve por base, além dos maus antecedentes, a expressiva quantidade de dinheiro e drogas movimentados, com apreensão de mais de 12kg de cocaína, não se vislumbrando violação expressa à lei a permitir a revisão dos incrementos realizados.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 83-84, e-doc. 8).



    7. A Defensoria da União opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 6.9.2022 (fls. 111-118, e-doc. 8).



    8. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.984.326/PE é o objeto do presente habeas corpus.



    A Defensoria Pública da União alega que “a imputação dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei nº 11.343/06 à pessoa do ora paciente derivou da delação de ROBERTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, que teria respondido pelo mesmo fato, também como réu, nos autos da Ação Penal nº 2009.83.00.006052-8. Relevante destacar, ainda, que ROBERTO BARBOSA teria indicado, em sua delação, não o nome do ora paciente – EDSON MORAES DE CASTRO, mas pessoa cuja alcunha seria ‘Borel’. Uma vez encerrada a instrução, o juízo sentenciante concluiu pela condenação do paciente nas iras dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, amparado, exclusivamente, na referida delação” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “no contexto da prisão do paciente ocorrida em 25.5.2009 não estavam envolvidos nem FABIANO e nem ERINALDO, mas terceiras pessoas (CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MENDES, ANDRÉ LUIZ LAZARETTI, NILZA GIMENES PAREDE e JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS), tudo a denotar tratar-se de fatos independentes” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assevera que “o fato de entenderem as instâncias ordinárias que restaria provado que o paciente possui a alcunha do ‘Borel’ não muda o fato de que sua condenação amparou-se apenas na delação. Delação esta tão frágil que o delator (ROBERTO BARBOSA) sequer soube indicar o nome da pessoa delatada – limitando-se a indicar a alcunha (‘Borel’), debatendo-se a instrução processual (...) apenas em tentar demonstrar que o paciente utilizaria a referida alcunha” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que “sequer houve a preocupação de se submeter o paciente ao reconhecimento do delator – que, reitere-se, não soube indicar o nome da pessoa que estava delatando (apenas a alcunha de ‘Borel’). Ao contrário do seria de se esperar de um processo que busca a verdade real, consta que foi obstada até mesmo a oitiva do referido delator em juízo (decisão referendada pelo STJ, ao argumento de que este não teria a obrigação de dizer a verdade)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a delação referida, além da fragilidade decorrente da indicação apenas de uma alcunha, foi prestada na seara administrativa e não veio a ser confirmada em Juízo, de modo que, como é cediço, esta não poderia, isoladamente, legitimar uma sentença condenatória, visto que produzida longe do pálio do contraditório” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salienta que “o debate é estritamente de direito, a exigir que essa e. Corte, a partir do quadro fático assentado pelas instâncias ordinárias (na sentença e no acórdão da revisão criminal), se pronuncie acerca da presença (ou não) de elementos suficientes para a manutenção da condenação ora contestada. Portanto, demonstrado que o exame das alegações e do pedido da defesa não exige a desestabilização do quadro fático-probatório, mas pressupõe este, almejando valoração jurídica diversa da que restou assentada na origem, não pode ser evocada suposta necessidade de revolvimento probatório com vistas a obstar a análise do writ” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que o Tribunal de origem “violou o artigo 59 do Código Penal, situação que gera gravame à situação do acusado, afetando diretamente seu bem jurídico mais precioso, a liberdade” (fl. 13, e-doc. 1).



    Questiona a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da reprimenda imposta ao paciente.



    Realça que, “ao reconhecer que as instâncias ordinárias apresentaram motivação genérica/inadequada para efeito de negativar a conduta social, a personalidade e os motivos dos delitos e, ainda assim, manter a elevadíssima pena aplicada – que não foi em nada modificada, incorreu o e. STJ em inegável reformatio in pejus” (fl. 16, e-doc. 1).



    Defende que, “mantida a negativação apenas da culpabilidade, impõe-se seja reduzida a pena-base – para ambos os delitos, para patamar próximo ao mínimo” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a ordem, para que seja absolvido o paciente e, de forma subsidiária, seja reduzida a pena-base – de ambos os delitos (tráfico e associação para o tráfico), para patamar próximo ao mínimo. Ainda subsidiariamente, pugna para que seja determinado ao e. STJ que aprecie o mérito do pedido absolutório deduzido pela defesa em sede de recurso especial, eis que a análise do tema prescinde de qualquer revolvimento probatório” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    10. Busca-se a absolvição do paciente, ao argumento de que a condenação estaria fundamentada exclusivamente na delação de Roberto Barbosa da Silva Júnior (acusado pelos mesmos fatos em outra ação penal), colhida na fase inquisitorial, não se apontando prova alguma produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    11. Ao analisar a revisão criminal ajuizada pela Defesa, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou expressamente quanto às provas produzidas e que embasaram a condenação:



    “Ademais, como se depreende da sentença, outros elementos de convicção foram adotados pela douta Magistrada a quo, inclusive haver o próprio ora requerente, quando de suas declarações após a prisão em flagrante, declinado sua alcunha ‘Borel’ (cópia às fls. 127V/128), ratificado em declaração por outros envolvidos. 



    A robustecer tais considerações, colho da sentença os seguintes excertos (por cópia às fls. 301/303):



    (...) 48. A denúncia em relação ao acusado EDSON MORAES DE CASTRO fundamentou-se, inicialmente, nas declarações prestadas pelo já mencionado ROBERTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, quando do seu interrogatório perante a autoridade policial. 



    49. Afirmou que todas as vezes que chegava ao Município de Cupira/PE, proveniente de Foz do Iguaçu/PR, com a droga adquirida naquele local, a substância entorpecente era entregue a duas pessoas, sendo uma delas conhecida pela alcunha de ‘Borel’. Nesse sentido:



    ‘(...) QUE nas duas viagens anteriores a droga foi entregue a dois homens, cujos nomes não sabe declinar, mas um deles tem o vulgo de BOREL; QUE esses dois homens foram de Recife pegar a droga em Cupira/PE; QUE quando a droga foi entregue, os homens lhe deram R$ 25.000,00 ou R$ 30.000,00 (vinte e cinco mil ou trinta mil reais); (...)’ (fl. 18). 



    50. Posteriormente, em 25/5/09, o acusado EDSON MORAES DE CASTRO, conhecido pela alcunha de ‘Borel’, foi preso em flagrante no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE nas mesmas circunstâncias informadas pelo Sr. ROBERTO, ou seja, no momento em que iria receber um carregamento com cerca de 15.307 kg (quinze quilos, trezentos e sete gramas) de cocaína, também procedente de Foz do Iguaçu/PR, conforme se observa no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos e nos interrogatórios de fls. 108/125.



    51. Naquela oportunidade, o acusado EDSON, vulgo ‘Borel’, foi preso em flagrante, por Policiais Federais - que tinham informações sobre a negociação de entorpecentes nas proximidades do Mercado Atacadão, no Bairro de Prazeres - em companhia de CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MENDES, no momento em que negociavam a compra da substância entorpecente, que se encontrava no interior da caminhonete GM/S-10, conduzida por ANDRÉ LUIZ LAZARETTI, que se encontrava acompanhado da sua ex-mulher NILZA GIMENES PAREDE. Foi preso, ainda, na mesma oportunidade, JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS, no momento em que chegava ao local procurando ‘Borel’, o qual ‘estava trazendo a mercadoria’.



    52. Após a prisão em flagrante de todos os presentes no local, foi encontrada a referida substância entorpecente, no total de 15 (quinze) volumes envoltos por fita adesiva, localizados no assoalho da caminhonete S-10. Também, foi encontrada considerável quantidade de dinheiro no interior do porta-luvas do veículo VW/Golf vermelho, no qual se encontrava o acusado EDSON MORAES DE CASTRO e CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MENDES, o que comprova que de fato estavam prestes a comercializar a droga que se encontrava no interior da S-10.



    53. Verifica-se, pois, a conexão entre o referido crime e os delitos imputados ao réu EDSON nos presentes autos, uma vez que cometidos nas mesmas circunstâncias e no mesmo modus operandi (receptação de substância entorpecente conhecido como cocaína proveniente de Foz do Iguaçu), além de praticados por sujeito reincidente no tráfico de entorpecentes, conforme se verifica no seu assentamento carcerário de fls. 308/312, o que demonstra ser o flagranteado EDSON MORAES DE CASTRO, o mesmo indivíduo denunciado nos presentes autos pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes internacionais e associação para o tráfico.



    54. Ademais, não restam dúvidas de que o réu EDSON MORAES DE CASTRO é também conhecido pelo apelido de ‘Borel’, alcunha indicada como de um dos dois sujeitos encarregados de receber, em duas oportunidades distintas, a droga de ROBERTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR após o pagamento de determinada quantia em dinheiro, cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).



    55. Em primeiro lugar, observa-se que no momento do interrogatório do réu EDSON MORAES DE CASTRO (fls. 120/121), decorrente de sua prisão em flagrante, o próprio interrogado informou, na sua qualificação, possuir a alcunha de ‘Dinho’ ou ‘Boreu’. Como se isso não bastasse, o também interrogado JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS, afirmou, às fls. 124/125, conhecer o réu EDSON MORAES DE CASTRO, o qual também seria conhecido pelo apodo de ‘Boreu’, consoante se constata do seu depoimento, transcrito abaixo:



    ‘(...); QUE, afirma conhecer os indivíduos CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO MENDES e EDSON MORAES DE CASTRO, alegando conhecer tais pessoas da Rua José Osório, o primeiro por trabalhar em loja e o segundo por sempre estar naquela rua comprando e trocando de carros; QUE afirma ter recebido um telefonema de CARLOS ALBERTO por volta das 20:00h, o qual chamou para que fosse até Prazeres para olhar um carro para que pudesse comprar para comercializá-lo; QUE, por ser uma situação comum a sua profissão, foi até o local para se encontrar com seu colega; QUE, lá chegando, estacionou o veículo VW/GOL, cor branca, próximo ao posto de gasolina em frente ao Mercado ATACADÃO, tendo descido do automóvel e ido em direção ao posto; QUE, no posto, encontrou dois homens, com o qual dialogou dizendo que estava esperando um rapaz chamado ‘BOREU’; QUE, após alguns instantes, foi abordado por tais homens, que se identificaram como policiais federais; QUE, sabia que ‘BOREU’ e CARLOS ROBERTO estavam juntos no local; QUE, sabe afirmar que ‘BOREU’ possui antecedentes por tráfico de drogas, não sabendo informar se CARLOS ALBERTO também já foi preso por tráfico; QUE, alega não saber que ‘EDSON’ e ‘CARLOS ALBERTO’ estavam se encontrando com uma pessoa havia acabado de chegar de Foz do Iguaçu/PR com um carregamento de entorpecente; (...)’.



    56. Portanto, ao contrário do que tenta provar o réu EDSON em sua defesa, de que não possui a alcunha de ‘Borel’, mas sim de ‘Dinho do Pó’, e, consequentemente, não seria o sujeito indicado na denúncia, responsável pela aquisição do entorpecente traficado, os fatos acima narrados não deixam qualquer dúvida quanto a sua alcunha.



    57. Mostra-se, ademais, suficiente a condenação baseada na delação de corréu, confortada por indícios convergentes e concludentes da atuação do acusado.



    58. Sabe-se que a delação do corréu é hoje admitida pelos Tribunais, quando em conformidade com as demais provas dos autos, como é o caso, como prova testemunhal de considerável valor probatório. Nesse sentido, confiram-se as lúcidas lições do mestre Júlio Fabbrini Mirabete e as ementas a seguir transcritas: (...)



    59. Assim sendo, comprovada a identificação do réu EDSON MORAES DE CASTRO como o sujeito conhecido por ‘Borel’, informado por ROBERTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, quando de sua prisão em flagrante, não há como negar a sua participação na organização criminosa, em associação com os demais, no transporte e na aquisição da substância entorpecente conhecida como cocaína, de procedência estrangeira, em pelo menos três oportunidades distintas, no período de janeiro a abril de 2009” (fls. 140-141, e-doc. 7). 



    12. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Além disso, o Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos de prova suficientes a respaldar a conclusão da sentença condenatória. No contexto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. 



    Cumpre, ainda, registrar que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 1.150.564/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/2/2018)” (fl. 90, e-doc. 8)